Tribunal: STF
Processo: ARE 1386005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 14, DA LEI N. 10.826/03) – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO ANTECEDENTE – REJEIÇÃO.



    PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE - CONFISSÃO DO ACUSADO E TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE 21,41G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA; 14,54G DE COCAÍNA E; 8,51G DE MACONHA ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO – DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA. 



    PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.



    Demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, não cabe a desclassificação do delito de tráfico para o uso próprio.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem se compensar integralmente."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos X, XXXV, LIV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Tem-se dos autos que a comunicação do fato delituoso se deu inicialmente por meio de uma denúncia anônima, que apontava a residência de Igor Júnior como sendo palco para a mercancia de entorpecentes. Assim os agentes policiais realizaram campanas na residência do apelante e, na oportunidade, visualizaram intensa movimentação de usuários, além da movimentação dos moradores da residência entrando e saindo de motocicleta. Desse modo, no dia dos fatos, avistaram o apelante Igor Júnior saindo em uma motocicleta e ao abordarem o réu, apreenderam uma pistola calibre .635, tendo na sequência, retornado à residência do acusado, momento em que os agentes abordaram um usuário e adentraram na residência, procedendo a busca domiciliar, encontrando os entorpecentes.



    Portanto, em contrapartida ao suscitado pela defesa, não há que se cogitar em prova ilícita decorrente da invasão de domicílio, sem mandado judicial, até porque houve justa causa para os policiais adentrarem na residência do apelante, não podendo falar em fato isolado amparado por uma causa improvável, haja vista que tais circunstâncias que permearam o caso revelaram a autorização do ingresso dos policiais na casa.



    Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Repercussão Geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito. “Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).



    Assim, a violação de domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência para então mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. 



    Posto isso, em razão das circunstâncias fáticas delineadas na denúncia e corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e pela apreensão dos entorpecentes, denota-se a existência de um contexto fático, concreto e prévio a revelar, antes do ingresso no domicílio de Igor Júnior Araújo da Silva e Aruan Cassiano Pimentel, indícios razoáveis da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Situação que mitiga o direito a inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.



    Assim, tenho que as medidas adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob contexto fático prévio e relevante.



    [...]



    A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 81681877, p. 06), pelo boletim de ocorrência (id. 81681877, p. 10), pelo termo de exibição e apreensão (id. 81681877, p. 020), pelos laudos de constatação de substância entorpecente (id. 81681877, p. 100 e id. 81681935), e pelo laudo pericial criminal de arma de fogo (id. 816811938).



    A autoria, do mesmo modo, é inconteste.



    No caso dos autos, a autoria delitiva resta indene de dúvidas, conforme os elementos fáticos apurados, corroborados pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pelas prisões em flagrante e pela confissão dos réus, senão vejamos.



    (...)



    Assim, analisando o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, a confissão dos réus, as denúncias acerca da traficância, bem como circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do apelante, entendo a tese defensiva como totalmente inverossímil e carente de provas aptas a desclassificar a conduta. 



    Insta salientar que, tanto no crime de tráfico de entorpecentes, como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir. 



    Destaca-se que, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. (Enunciado n. 3 TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). 



    Além do mais, além da diversidade de entorpecente apreendido (duas porções totalizando 21,41g de pasta-base de cocaína; 14,54g de cocaína e; 8,51g de maconha), foram encontrados um rolo de papel filme e uma balança de precisão, o que leva à conclusão que há subsídios sólidos a manter a condenação pelo cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Acrescente-se que, o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal (Enunciado Orientativo n. 7 TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). 



    Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante Igor Júnior Araújo da Silva.



    (...)



    Busca a defesa, a compensação integral entre a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) para o delito de tráfico de drogas.



    (...)



    Assim, o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. 



    Portanto, neste ponto, o recurso comporta provimento, devendo a pena-base, relativa ao delito de tráfico de entorpecentes, ser fixada no mínimo legal, visto que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao réu, ficando a basilar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na segunda fase, conforme explicado alhures, deve haver a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena. 



    Por fim, constato que o réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 



    Assim, somando as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), torno a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena de acordo com o artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603.616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente